Tribunal: TCU
Processo: 024.942/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Em cumprimento ao item 9.4.2 do Acórdão 552/2019-TCU-Plenário (a estruturação de investimento nas debêntures de emissão da Odebrecht Energia Participações S.A com a finalidade de readequação financeira da Odebrecht Agroindustrial S.A).

Inteiro teor:
Acórdão 8419/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de processo de representação constituído para atender às determinações constantes no item 9.4 do Acórdão 552/2019-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 006.248/2017-9 , que trata de representação em que se noticiou indícios de irregularidades nas operações de apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES à Brenco Holding S.A., à ETH Bioenergia S.A. e à Odebrecht Agroindustrial S.A. - OAI. Considerando que o suposto desvio de finalidade na subscrição de valores mobiliários - ocorrido em agosto de 2014 - ultrapassa o marco temporal de dez anos sem que tenha havido qualquer notificação dos potenciais responsáveis, circunstância que, à luz das Instruções Normativas TCU 71/2012 e 98/2024 (art. 6o, II, em ambas), bem como da consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 3879/2017-TCU-Primeira Câmara ), gera presunção relativa de comprometimento do exercício pleno do direito de defesa e impõe, de plano, o arquivamento do feito sem apreciação de mérito; considerando que, embora tal óbice processual seja suficiente para determinar o arquivamento, a unidade técnica responsável (antiga SecexFinanças) e o Ministério Público junto ao TCU apresentaram entendimentos convergentes quanto à existência de indícios que justificariam a audiência ou mesmo a citação dos responsáveis; considerando, todavia, como razões adicionais e em caráter de obiter dictum , os fundamentos firmados por este Tribunal no processo TC Processo 002.101/2020-3 (flexibilizações do BNDES - caso Brenco/ETH/Odebrecht), no qual o Ministério Público junto ao TCU destacou que a realização de audiências após lapso temporal tão extenso é ineficiente, incompatível com a racionalidade processual e inadequada diante do prejuízo estrutural ao exercício da defesa; considerando a similitude fática e jurídica entre a presente matéria e os casos derivados do Acórdão 3011/2015-TCU-Plenário , relativos às operações do BNDES e da BNDESPar em favor do grupo JBS, nos quais esta Corte afastou prejuízos e rejeitou a configuração de atos ilegítimos ou antieconômicos tipificados no art. 58 da Lei 8.443/1992; considerando que, naqueles precedentes, o Tribunal afastou a ocorrência de prejuízo às instituições financeiras e consignou que situações dessa natureza não configuram, por si, "grave infração à norma legal ou regulamentar" nem "ato de gestão ilegítimo ou antieconômico" nos termos do art. 58, II e III, da Lei 8.443/1992, tendo sido julgadas regulares ou regulares com ressalva as contas dos gestores envolvidos; considerando que tais deliberações também enfatizaram o contexto institucional e econômico da época, em que o BNDES, enquanto banco de desenvolvimento, operava em alinhamento às políticas públicas vigentes - especialmente à Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), anunciada em 2008 -, voltadas ao incentivo da consolidação e expansão de grupos econômicos nacionais considerados estratégicos; considerando que, quanto às desconformidades com normas internas e às divergências metodológicas sobre os critérios de análise empregados nas operações, esta Corte tem entendido que diferenças de apreciação técnica, ainda que gerem excepcionalidades, não configuram vícios inescusáveis, erro grosseiro ou conduta dolosa, nos termos do art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando amparadas por juízo técnico razoavelmente motivado e compatível com as informações disponíveis à época; considerando que, aplicando-se tais entendimentos ao presente caso, não se depreende, com razoável grau de segurança, que a subscrição das debêntures - ainda que eventualmente utilizada para finalidade diversa da prevista em norma interna - tenha representado favorecimento injustificado ao grupo Odebrecht ou configurado gestão ilegítima ou antieconômica, sobretudo por terem sido decisões adotadas por autoridades competentes e de forma motivada; considerando que, no âmbito deste processo e de processos conexos (como o TC Processo 002.101/2020-3 ), o Ministério Público junto ao TCU, ainda que concordando com a instrução técnica quanto à existência de indícios, concluiu pela ineficácia e irrazoabilidade da realização de audiências após lapso temporal tão extenso, por incompatibilidade com os princípios da eficiência e da racionalidade processual; considerando, assim, que atos como audiência ou citação de responsáveis - após mais de dez anos da suposta irregularidade - seriam inócuos, vulnerariam a segurança jurídica e se mostrariam juridicamente inviáveis diante da perda superveniente de utilidade e da presunção de prejuízo à defesa; considerando, portanto, o evidente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa e, consequentemente, a impossibilidade de prosseguimento válido da instrução; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, V, do RI/TCU; e art. 6o, II, das Instruções Normativas TCU 71/2012 e 98/2024, em conhecer da presente representação e arquivar o processo, ante a ausência de pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular, dando ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1. Processo TC- Processo 024.942/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: não há. 1.2. Interessado: não há. 1.3. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Bndes Participações S.A.. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Amaro de Oliveira Filho (095156/OAB-RJ), André de Castro Oliveira Pereira Braga (201971/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araújo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Bndes Participações S.A.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.